Tribunal: TJES
Processo: 5011463-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011463-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOHN LUCAS DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – POSSE DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Durante o trabalho externo devem ser observadas todas as regras do regime prisional, entre elas a vedação de posse de aparelho telefônico, ficando sujeito às sanções disciplinares como se dentro da unidade prisional estivesse. Falta grave devidamente reconhecida.

2- Em que pese a alegação da defesa de que o aparelho não estava funcionando, a mera posse já configura a falta grave. Inclusive, o STJ já decidiu
no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade
(AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021).

3- Recurso conhecido e i
mprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOHN LUCAS DA SILVA CARVALHO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais que, nos autos da Execução Penal nº 2001107-77.2019.8.08.0035, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

O agravante requer que seja afastada a falta grave pela não comprovação da prática do ato. Aduz que não há qualquer elemento probatório que evidencie que o aparelho apreendido permitisse a comunicação do agravante com outros presos ou com o ambiente externo. Alega ainda que não foram apresentadas imagens, prints, laudos ou quaisquer meios de prova que desconstituíssem a versão apresentada pelo apenado, que esclarece não ter conseguido ligar o aparelho em questão.

Contrarrazões pugnando para que seja negado provimento. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (ID 3795741). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5180903),

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOHN LUCAS DA SILVA CARVALHO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais que, nos autos da Execução Penal nº 2001107-77.2019.8.08.0035, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

O agravante requer que seja afastada a falta grave pela não comprovação da prática do ato. Aduz que não há qualquer elemento probatório que evidencie que o aparelho apreendido permitisse a comunicação do agravante com outros presos ou com o ambiente externo. Alega ainda que não foram apresentadas imagens, prints, laudos ou quaisquer meios de prova que desconstituíssem a versão apresentada pelo apenado, que esclarece não ter conseguido ligar o aparelho em questão.

Contrarrazões pugnando para que seja negado provimento. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (ID 3795741). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5180903),

opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta dos autos que no dia 28/03/2022, por volta das 18 horas, durante revista na Portaria do Complexo de Viana, o reeducando foi encontrado na posse de um aparelho celular quando retornava do trabalho externo.

Verifico que a falta foi devidamente reconhecida, mormente pela confissão do reeducando.

Não se pode olvidar que durante o trabalho externo devem ser observadas todas as regras do regime prisional, entre elas a vedação de posse do aparelho telefônico, ficando sujeito às sanções disciplinares como se dentro da unidade prisional estivesse.

Conforme já decidiu o STJ, a posse de aparelho celular durante o trabalho externo configura falta de natureza grave:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE. POSSE DE CHIP DESACOMPANHADO DE APARELHO CELULAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que diz respeito ao pleito de afastamento da configuração da falta grave, esta Corte Superior firmou a orientação de que, para entender de modo diverso e desconstituir o entendimento da Corte estadual, é necessário o exame aprofundado de provas, providência que é inadmissível na via eleita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, desde que devidamente fundamentado.

2. No caso posto, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau e reconheceu que a indisciplina praticada pelo apenado está prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consistindo, portanto em falta disciplinar de natureza grave, conclusão a que chegou com base nas evidências de provas.

3. Prevalece no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 756.114/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) GRIFEI.

Em que pese a alegação da defesa de que o aparelho não estava funcionando, a mera posse já configura a falta grave.

Inclusive, o STJ já decidiu
no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade
(AgRg no HC n. 671.045/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 21/6/2021).

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.